Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que declinou, de ofício, da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Alexânia/GO, domicílio do executado, por entender que a competência de foro diverso daquele em que reside o consumidor compromete a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça. 1.1. Em sua peça recursal, a agravante pede a reforma da decisão, para reconhecer a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para julgar e processar os autos da execução.
2. De acordo com o art. 781, I, do CPC, a execução fundada em título executivo extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. 2.1. Há competência concorrente apenas entre o foro do domicílio do réu e o da situação dos bens, considerando-se que, existindo eleição de foro, este prevalece sobre os demais, já que pré-determinada a competência pela vontade das partes. 2.2. Com efeito, a cláusula de eleição de foro tem por escopo escolher a base territorial-judiciária para serem submetidas futuras ações relativas às obrigações e direitos oriundos do contrato. 2.3. Sobre o assunto, o CPC dispõe que: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico”.
3. No caso, discute-se contrato de compra e venda, em que restou expressamente estipulado o foro de Brasília/DF “com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste Contrato”.
4. Nota-se, assim, a validade formal desta cláusula, razão pela qual somente poderia ser afastada pelo juízo eleito, seja de ofício ou a requerimento da parte ré, na hipótese de abusividade verificada no caso concreto. É o que preveem os §§ 3o e 4o do art. 63 do CPC. 4.1. Tal abusividade estará caracterizada quando ocasiona nítido prejuízo ao exercício do direito de defesa e ao acesso à justiça. Esta não é a hipótese dos autos. 4.2. Não há como afirmar que a escolha do foro ocorreu sem qualquer critério. Porquanto. Em Brasília/DF reside o sócio administrador da empresa autora, ora agravante. 4.3. Além disso, inexiste hipossuficiência da parte requerida. Ainda que se entenda que a relação em questão é de consumo, tem-se que o executado firmou contrato paritário com a empresa autora. 4.4. Não se olvide que, com o advento do CPC de 2015, o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro não se restringe aos contratos de adesão, podendo também ser constatada em contratos firmados pelas partes em igualdade de condições. 4.5. Ainda assim, não se vislumbra indícios de abusividade da escolha do foro de Brasília em detrimento do foro do domicílio do executado, sobretudo porque não representa obstáculo para a sua defesa. 4.6. É que, “na execução de título extrajudicial, em regra, o devedor não necessita comparecer em juízo, bastando que constitua advogado para, querendo, oferecer embargos à execução” (6a Turma Cível, 20160020057799AGI, rel. Des. Jair Soares, DJe 17/05/16).
5. Vale ressaltar, ainda, o teor da Súmula 33 do STJ, segundo a qual a incompetência territorial (relativa) não pode ser declarada de ofício. 5.1. Com efeito, a competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial, sendo passível de modificação apenas por provocação do consumidor demandado. 5.2. Em sentido similar: “I. Incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil. II. A competência territorial, mesmo no domínio das relações de consumo, não perde a sua feição relativa, ainda que o juiz esteja autorizado, em caráter excepcional, a reconhecer a invalidade de cláusula de eleição de foro e declinar da competência para o juízo do foro do domicílio do consumidor na forma do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil.” (07163569120228070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, PJe: 4/11/2022). 5.3. Portanto, cabe ao consumidor, quando demandado, a escolha de onde o feito deve tramitar, sob o enfoque do local que entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa.
6. Agravo provido.